Tribunal: STF
Processo: Rcl 63017
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Reclamação. Equívoco na distribuição. Redistribuição por prevenção da turma. Art. 10 do RISTF. 



      1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de ato praticado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (20814-90.2019.5.04.0661). 



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária, prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Pedimos vênia para, de ofício, informar que o presente processo foi distribuído à Vossa Excelência, vinculado à RCL nº 58.742, por equívoco, em vista do disposto no artigo 67, caput do Regimento Interno desta Corte, quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuída por prevenção da Primeira Turma, nos termos do art. 10, caput do RISTF.”



      3.  É caso de redistribuição. 



      4. A presente reclamação foi protocolada nesta Corte em 16.10.2023, com distribuição, por equívoco, a este Presidente, em prevenção à Rcl 58.742. 



      5. Nessas condições, a hipótese atrai a regra do art. 10 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal.”



      6. Diante do exposto, e tendo em vista os esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da Primeira Turma. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente